Tribunal: TRF3
Processo: 5192022-53.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1200/1327)

5192022-53.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5192022-53.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARILENE SATORELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO CARVALHO DA SILVA - SP97178-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

APELADO: MARILENE SATORELO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ANTONIO CARVALHO DA SILVA - SP97178-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA. RESTRIÇÃO DE PERÍODOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. PERÍODO PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AGRAVO INTERNO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que deu parcial provimento à apelação da Autarquia para restringir o reconhecimento de atividade especial na função de motorista, extinguindo pedido relativo a determinado período, e deu provimento à apelação da parte autora para conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER, com remissão dos consectários legais ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deveria ser reformada para (i) afastar a reafirmação da DER e a concessão do benefício; e (ii) definir critérios distintos de atualização monetária e juros de mora após a promulgação da EC no 136/2025, especialmente quanto ao período pré-requisitório.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as matérias devolvidas pelas apelações e pelos embargos de declaração, não havendo omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar sua reforma.

4. A EC no 136/2025 disciplinou os critérios de atualização monetária e juros de mora apenas para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não alcançando a etapa de liquidação e cumprimento do julgado.

5. A ausência de disciplina normativa específica para o período pré-requisitório não autoriza a aplicação direta dos parâmetros constitucionais recém-introduzidos, devendo ser adotados, enquanto não houver definição vinculante em sentido diverso, os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, conforme reiterada prática administrativa e judicial.

6. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade, uma vez que proferida com base em autorização legal e sujeita a controle pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno do INSS IMPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB); art. 3o da EC no 113/2021; EC no 136/2025; art. 41-A da Lei no 8.213/91; arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); art. 85, §11, do CPC; art. 1.021, §2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5192022-53.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARILENE SATORELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO CARVALHO DA SILVA - SP97178-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ANTONIO CARVALHO DA SILVA - SP97178-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

APELADO: MARILENE SATORELO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 01 de julho de 2019, na qual a parte autora postulou o reconhecimento de períodos de atividades exercidas em condições especiais e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

O feito foi julgado procedente pela 2a Vara Cível da Comarca de Votuporanga/SP, em sentença proferida em 02 de outubro de 2019, reconhecendo como especiais as atividades exercidas no período de 10/05/1988 a 14/04/2018 e condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do indeferimento administrativo.

Sobreveio apelação do INSS e da parte autora, as quais foram monocraticamente julgadas, sendo dada parcial procedência à apelação do INSS, para restringir o tempo de atividade reconhecido como especial para os períodos de 10/05/1988 a 31/08/1992 e de 01/08/2002 a 10/01/2018, com extinção sem exame do mérito do pedido referente ao período de 01/09/1992 a 31/07/2002, e provimento à apelação da parte autora para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

Foram opostos embargos de declaração pelo INSS, os quais foram rejeitados por decisão monocrática que manteve a determinação de que a atualização do débito observaria o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que, após a vigência da EC no 136/2025, a aplicação da Taxa SELIC como índice único estaria revogada, devendo ser aplicados, para os benefícios previdenciários, o INPC como índice de correção monetária e a taxa SELIC subtraída do INPC a título de juros de mora, e, a partir da expedição do precatório, o IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que deu parcial provimento à apelação do INSS para restringir o reconhecimento da especialidade aos períodos de 10/05/1988 a 31/08/1992 e de 01/08/2002 a 10/01/2018, e deu provimento à apelação da parte autora para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, embora a decisão agravada já fosse suficiente ao remeter, quanto aos consectários legais, ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação do julgado, entendo oportuno tecer esclarecimentos adicionais, a fim de explicitar que tal critério permanece adequado à luz das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n.o 136/2025, sem que isso implique modificação do entendimento anteriormente firmado.

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Desnecessário, portanto, o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada quanto a esses pontos, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada nesses aspectos.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA. RESTRIÇÃO DE PERÍODOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. PERÍODO PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AGRAVO INTERNO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que deu parcial provimento à apelação da Autarquia para restringir o reconhecimento de atividade especial na função de motorista, extinguindo pedido relativo a determinado período, e deu provimento à apelação da parte autora para conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER, com remissão dos consectários legais ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deveria ser reformada para (i) afastar a reafirmação da DER e a concessão do benefício; e (ii) definir critérios distintos de atualização monetária e juros de mora após a promulgação da EC no 136/2025, especialmente quanto ao período pré-requisitório.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as matérias devolvidas pelas apelações e pelos embargos de declaração, não havendo omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar sua reforma.

4. A EC no 136/2025 disciplinou os critérios de atualização monetária e juros de mora apenas para a fase compreendida entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não alcançando a etapa de liquidação e cumprimento do julgado.

5. A ausência de disciplina normativa específica para o período pré-requisitório não autoriza a aplicação direta dos parâmetros constitucionais recém-introduzidos, devendo ser adotados, enquanto não houver definição vinculante em sentido diverso, os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, conforme reiterada prática administrativa e judicial.

6. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade, uma vez que proferida com base em autorização legal e sujeita a controle pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno do INSS IMPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB); art. 3o da EC no 113/2021; EC no 136/2025; art. 41-A da Lei no 8.213/91; arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); art. 85, §11, do CPC; art. 1.021, §2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão